Tribunal: TJMT
Processo: 1020336-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020336-30.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: WILBRAN SCHNEIDER BORGES JUNIOR;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto por Wilbran Schneider Borges Junior contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso contra si, Paixão Neto Transportes Ltda. – EPP, Ivo da Paixão Neto, Lindomar da Paixão Neto e Osório Neto Filho, acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a ilegitimidade do agravado para figurar no polo passivo da execução, bem como condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00: cinco mil reais.
Quanto à possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, na hipótese de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal não extinta, o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão de afetação (Tema 961):
[...] A questão tratada nos autos, relativa à possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, revela caráter representativo de controvérsia de natureza repetitiva, razão pela qual afeto o julgamento do presente Recurso Especial à Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015.
Oficie-se aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais comunicando a instauração deste procedimento, a fim de que seja suspensa a tramitação dos processos, individuais ou coletivos, que versem a mesma matéria, de acordo com o disposto no art. 1.037, II, do CPC/2015, facultando-lhes, ainda, a prestação de informações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do § 1o do art. 1.038 do CPC/2015.
Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal (art. 1.038, III, § 1o, do CPC/2015) para manifestação em 15 (quinze) dias.
Comunique-se ao Ministro Presidente e aos demais integrantes da Primeira Seção do STJ, assim como ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (NUGEP) desta Corte. [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp 1358837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2016). [com negrito em parte no original]
Em cumprimento, suspendo a tramitação dos autos.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 1o de dezembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator